Tribunal: TJDFT
Processo: 0709791-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PROTESTO INDEVIDO. ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELAS. VENCIMENTO ANTECIPADO. DECISÃO SURPRESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a pretensão refere-se à obtenção da condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da lavratura de protesto por falta de pagamento de cédula de crédito bancário.
2. A inversão do ônus da prova na hipótese de relação jurídica regida pelo CDC não ocorre de modo automático. Exige-se a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência. 2.1. A despeito da ocorrência, em tese, de assimetria técnica entre as partes, se o consumidor reúne condições de elucidar os fatos narrados na inicial, a ele deve ser atribuído o encargo probatório.
3. O protesto decorrente de incontroverso atraso no pagamento de parcelas referentes à certidão de crédito bancário consubstancia exercício de pretensão autorizado por lei.
4. A solicitação da realização do protesto ao tabelião revela a intenção do banco credor em antecipar o vencimento do débito.
5. À luz dos brocardos da mihi factum, dabo tibi ius ou iuri novit cúria, não constituiu decisão surpresa a sentença proferida pelo Juízo singular que atuou a norma jurídica a partir da exposição fática deduzida pelo demandante na petição inicial.
6. A obrigação de indenizar os danos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes surge apenas nas situações em que o protesto for indevido.
7. Recurso conhecido e desprovido.